Tribunal: TJSP
Processo: 1028900-93.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito bancário c.c. indenização por danos materiais e morais - dados pessoais do autor utilizados por falsário - ocorrência de fraude - incúria do banco réu - danos morais caracterizados - desnecessária comprovação dos prejuízos – adequada fixação do "quantum debeatur" - sucumbência do banco réu - demanda procedente - recurso improvido.*